Tribunal: STF
Processo: ARE 1517716
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



      JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE NOVO GAMA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PERCENTUAL PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. HISTÓRICO 1.1 Exordial. Aduz, a parte autora, ora recorrida, que é guarda municipal, tendo ingressado no serviço público em 23.03.1998, e que o município vem pagando o adicional de periculosidade no grau mínimo, correspondente a 10% do vencimento. Ao final, requer a condenação do réu ao pagamento do adicional de periculosidade no grau máximo, correspondente a 40% do vencimento, e as diferenças salariais correspondentes ao valor antecipadamente recebido e o que efetivamente deveria ter sido pago. 1.2 Contestação – evento 8. Alega que, para o cargo de Guarda Civil Municipal, a definição do percentual a ser percebido será regulamentado por ato próprio do chefe do Poder Executivo, e que até o momento inexiste tal ato regulamentário. Argumenta, ainda, que o LTCAT acostado aos autos não fora autorizado pela Municipalidade para ser utilizado como parâmetro para pagamento de adicionais. Além disso, diz que foi elaborado laudo em 2022 que traz o percentual de 30%, sendo que este ainda não foi implementado à legislação. 1.3 Impugnação à contestação – evento 11. Refuta os argumentos da contestação, repisando os da peça inicial, pleiteando pela procedência dos pedidos. 1.4 Sentença – evento 13. Julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar o direito do autor à percepção de adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o salário-base, com reflexos nas demais verbas salariais, como férias, terço de férias e décimo terceiro salário, desde a data do primeiro laudo pericial confeccionado pelo Município de Novo Gama (05.11.2018) e condenar a Municipalidade ao pagamento do valor correspondente às diferenças remuneratórias, e seus reflexos, decorrentes da inobservância do percentual de 30% sobre o salário-base, desde a data do primeiro laudo pericial (05.11.2018) cuja importância será apurada em cumprimento de sentença, por depender de meros cálculos aritméticos. 1.5 Recurso inominado – evento 17. Interposto por Município de Novo Gama, alegando a impossibilidade de condenação ao pagamento dos referidos valores devido à ausência de previsão legal do direito postulado. 1.6 Contrarrazões – evento 20. Apresentadas contrarrazões, a parte recorrida defendera a manutenção da sentença, repisando os argumentos tecidos durante a instrução processual.



    2. FUNDAMENTAÇÃO



    2.1 O adicional de insalubridade está previsto na Lei Complementar Municipal nº 1.124/2010 (evento 1, arquivo 9), a qual institui o regime jurídico dos servidores municipais: “Art. 50. O servidor que trabalhe com habitualidade em local insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, atestado por junta médica oficial, faz jus a um adicional sobre o vencimento básico do cargo efetivo de: I. 10% (dez por cento) para grau mínimo; II. 20% (vinte por cento) para grau médio; III. 40% (quarenta por cento) para grau máximo.”.



    2.2 Além disso, a Lei Municipal n° 1.740/2019, que versa especificamente sobre os servidores da Guarda Civil, prevê em seu art. 68 o adicional de periculosidade para integrantes dessa carreira, em um percentual a ser regulamentado pelo Chefe do Poder Executivo. Confira-se: “Art. 68. Fica assegurada ao Guarda Civil Municipal, quando no exercício de suas atribuições ou em decorrência dela, a percepção do adicional de periculosidade, cujo percentual será regulamentado por ato próprio do Chefe do Poder Executivo.”.



    2.3 No caso, o juízo a quo fundamentou a sentença do seguinte modo: “No caso de guarda civil municipal, a periculosidade é inerente ao próprio cargo, que está inequivocamente abrangido no Anexo 3 da referida NR, inserido pela Portaria nº 1.885/13, o qual rotula como perigosas as ‘atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física’. Ademais, o Laudo Técnico Pericial de Insalubridade e Periculosidade com LTCAT Coletivo, inserto à exordial, evidencia que a atividade exercida pelo autor o expõe a risco permanente de fratura, luxação e morte, dando direito à implementação de adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento). Com efeito, malgrado fazer jus ao adicional de 30% (trinta por cento), é incontroverso que a parte autora tem percebido a verba em percentual inferior, de 10% (dez por cento), consoante retratam os contracheques juntados aos autos, sendo de rigor, portanto, a condenação do ente público ao pagamento das diferenças salariais correspondentes.”



    2.4 De acordo com o Regulamento da Previdência Social (Instrução Normativa PRES/INSS n° 77/2015 e n° 128/2022), o LTCAT não possui prazo de validade definido, devendo ser atualizado sempre que houver alteração no ambiente de trabalho que possa afetar a saúde ou a integridade física dos trabalhadores.



    2.5 No mais, com razão a sentença ao utilizar, por analogia, a Lei Complementar Municipal nº 1.124/2010, que instituiu o regime jurídico dos servidores municipais, já que a regulamentação prevista na Lei Municipal n° 1.740/2019 ainda não foi expedida pelo ora recorrente. Em outras palavras, diante da disparidade entre as percentagens constantes no laudo (30%) e na Lei Municipal (40%), deve prevalecer esta última. Mutatis mutandis, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAL CORRETO. 1. O artigo 103 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itumbiara (Lei Complementar Municipal nº 12/99) assegura ao servidor público municipal o pagamento de adicional, caso desempenhe suas atividades habituais em locais insalubres. 2. A Lei Complementar 12/99 do Município de Itumbiara-GO dispõe acerca dos percentuais de insalubridade, prevendo como patamar máximo 30% (trinta por cento) sobre o vencimento efetivo. Quando o laudo técnico realizado pela municipalidade indique como grau máximo de insalubridade o percentual de 40% (quarenta por cento), sem obedecer os limites legais, deve ser mantida a sentença vergastada, que determinou que a autora/apelada perceba o adicional previsto em lei. HONORÁRIOS RECURSAIS. Sem honorários recursais ante a ausência de parâmetro. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, 5304112- 28.2018.8.09.0087, 4ª Câmara Cível NELMA BRANCO FERREIRA PERILO - (DESEMBARGADORA), DJ 09/03/2021)”.



    2.6 PRECEDENTE TJGO: 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais – RI 5653654-38, Relator: Neiva Borges, data do julgamento: 11.03.2024; 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais – RI 5546628-15, Relator: Élcio Vicente da Silva, data do julgamento: 16.10.2023.



    3. CONCLUSÃO 



    3.1 RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por estes e seus próprios fundamentos.



    3.2 Parte recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).



    3.3 Advirta-se que, se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, ou se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente